Tribunal: TJSP
Processo: 2166513-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2166513-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Atibaia, em que é embargante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é embargado LUZIEL MÁRCIO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.008
Embargos de declaração no 2166513-60.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Atibaia
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargante: Azul Companhia de Seguros Gerais
Embargado: Luziel Márcio Ferreira Da Silva
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 71/74 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado é contraditório, haja
vista que o próprio exequente admitiu que seria o responsável
pelo pagamento das custas finais. Acresce que, uma vez
homologado o acordo, os termos nele constantes devem ser
respeitados em sua integralidade, ao que requer o
prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Verifica-se que a ora embargante se insurgiu
contra decisão que determinou expedição de certidão para
inscrição da dívida ativa, por não ter recolhido as custas.
No entanto, o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que era o caso de manutenção do decisum
visto que, na hipótese, restou proferida sentença de procedência
da pretensão deduzida, com condenação da ré-executada, ora
embargante, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência fls. 28/33.
Iniciada a fase de cumprimento do julgado, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
partes compuseram-se amigavelmente (fls. 34/36), tendo a
avença sido homologada pelo Juízo da causa fls. 37.
No acordo restou estabelecido que ficaria a cargo
da parte autora eventuais custas devidas pelo encerramento da
demanda (fls. 35 item 5).
Assim, correta a inscrição do nome da executada
na dívida ativa, já que suportou o ônus sucumbencial, mas
deixou de arcar com os as custas pretéritas que envolveram a
movimentação da máquina judiciária.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica